Tribunal: TJES
Processo: 5002066-80.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002066-80.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES e outros
RECORRIDO: MERCEDES ULIANA PERUCHI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por ESPÓLIO DE ARISTEU PERUCHI, representado por MERCEDES ULIANA PERUCHI, em face de MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, pretendendo indenização por danos materiais e morais, em razão de danos ocasionados a túmulo.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.500,00, a título de danos materiais, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas em defesa, no sentido de (i) ilegitimidade ativa
ad causam
do espólio, que não pode litigar no Sistema de Juizados Especiais; (ii) inaplicabilidade do regime de responsabilidade civil objetiva diante de omissão de vigilância; (iii) ausência de comprovação dos danos materiais acometidos à lápide.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Recorrente sustenta a ilegitimidade ativa
ad causam
sob o argumento de que não é dado ao espólio litigar em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo taxativo o rol de legitimados previsto no art. 5º da Lei 12.153/2009.

A preliminar não merece prosperar, pois, conforme Enunciado nº 148 do FONAJE, a presença do espólio no Sistema de Juizados somente deve ser vedada se veicular interesse de incapazes, circunstância não verificada na hipótese.

Assim dispõe o Enunciado nº 148 do FONAJE:

ENUNCIADO 148 (Substitui o Enunciado 72) – Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis (
XXIX Encontro
– Bonito/MS).

Na mesma direção, da interpretação sistemática da legislação do Sistema de Juizados Especiais colhe-se previsão no sentido de se admitir a presença do espólio tanto no polo ativo quanto no passivo, em vista do disposto no art. 51, V e VI, da L. 9099/95, dispositivos aplicáveis às demandas contra a Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei 12.153/09.

L. 9099

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

V - quando,
falecido o autor, a habilitação
depender de sentença ou
não se der no prazo de trinta dias
;

VI - quando,
falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores
no prazo de trinta dias da ciência do fato.

L. 12153

Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis n
os
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.

Nesse mesmo sentido, confira-se: Recurso Inominado Cível nº 5000130-72.2020.8.08.0011, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Data: 23/09/2021; Recurso Inominado Cível nº 5001557-61.2022.8.08.0035, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 18/08/2023.

Quanto à alegação de taxatividade do rol de legitimados a litigar no Sistema de Juizados Especiais, o c. STJ já teve oportunidade de se manifestar no sentido de que “
Em que pese ao fato de o espólio não figurar na lista prevista pelo art. 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, tal rol não é exaustivo, devendo a competência dos Juizados Especiais Federais basear-se na expressão econômica do feito
” (CC n. 97.522/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 13/5/2009, DJe de 25/5/2009).

Do exposto, diante da normativa do microssistema de Juizados Especiais, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
.

MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale salientar que a r. Sentença é escorreita e consonante ao entendimento exarado pela jurisprudência do eg. TJES e das demais Cortes de Justiça do país, no sentido de se reconhecer a responsabilidade civil objetiva do ente municipal por danos à sepultura em cemitério municipal decorrentes da omissão de cuidado e vigilância, aplicando-se, ao caso, a teoria do risco administrativo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIOLAÇÃO DE TÚMULO EM CEMITÉRIO MUNICIPAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO AGENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, advinda da teoria do risco administrativo, importa no dever de indenizar mediante a mera demonstração do nexo de causalidade entre a atuação administrativa do agente público e o dano a outrem, que para tal não concorreu
. 2. Não se afiguram presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mormente diante da insuficiência de provas da causalidade do dano sofrido e a conduta do agente, a ensejar a indenização. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 058140005263, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2016, Data da Publicação no Diário: 20/04/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA A DEMANDA - PRESENÇA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ELEMENTOS - FATO ADMINISTRATIVO, DANOS EFETIVOS E NEXO DE CAUSALIDADE -
VIOLAÇÃO DE SEPULTURA
E EXTRAVIO DE RESTOS MORTAIS INUMADOS EM CARNEIRO OBJETO DE "CONCESSÃO DE PERPETUIDADE" - POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - LESÃO MORAL PRESUMIDA - DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE - MONTANTE INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO - CABIMENTO - DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A responsabilidade civil pessoas jurídicas de direito público é da espécie objetiva e rege-se pela teoria do risco administrativo, dispensando, assim, a prova do dolo ou do culpa pelas condutas comissivas ou omissivas lesivas, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.038824-1/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 06/05/2022)

Apelação cível - Ação indenizatória - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Prova testemunhal - Desnecessidade - Dano moral - Município de Juiz de Fora -
Violação de sepultura - Cemitério municipal
- Título de perpetuidade - Sepultamento de terceira pessoa estranha à família - erro da administração - dever de indenizar - apelação à qual se dá provimento. 1 - 1 - Não ocorre o cerceamento de defesa quando as provas pretendidas são irrelevantes para o desfecho da lide. 2 -
A responsabilidade civil do Estado constituiu um dos temas mais relevantes do Direito Administrativo, e o reconhecimento do dever do Estado de ressarcir danos causados aos particulares decorre do princípio da legalidade e constitui um dos pilares do Estado de Direito. Art. 37, § 6º da Constituição da República
. 3 - Comprovado que houve sepultamento de terceira pessoa estranha à família no mesmo jazigo em que detém título de perpetuidade, e no qual se encontra sepultado o genitor dos autores, resta configurado o dano moral decorrente do próprio ato de violação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.110506-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 18/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - VIOLAÇÃO DE SEPULTURA
- DANO MORAL - VALOR INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REVISÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE NA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não há que se falar em violação ao artigo 535 do CPC, pois o aresto recorrido foi claro e dirimiu a controvérsia de modo fundamentado, porém em sentido contrário à tese da parte. 2.
Apuradas as provas e fatos do processo, a Corte de origem concluiu que o dano moral ficou configurado, tendo em vista o ilícito cometido pelo ente municipal, que foi negligente em seu dever de vigilância, e, concluiu que o valor arbitrado foi fixado de modo proporcional e razoável
. Assim, correta a aplicação da Súmula n. 7 /STJ na presente hipótese. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 235.616/PA, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013.)

Saliente-se, ainda, que, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não é dado cogitar de mera responsabilidade subjetiva do Estado, uma vez que a omissão imputada ao Requerido é de natureza específica, por aludir a bem da vida cuja proteção está afetada especificamente ao Estado, a quem incumbe impedir o dano, não se confundindo, portanto, com a simples omissão genérica, ensejadora de responsabilidade civil subjetiva.

Fincada essas premissas, e comprovado o evento danoso e o nexo causal entre ele a conduta omissiva específica perpetrada pelo Recorrente, tem-se por inequívoca sua responsabilidade civil objetiva, por força da teoria do risco administrativo, cabendo-lhe o dever de indenizar (art. 37, §6º da CF).

Quanto aos danos materiais, embora as fotos acostadas aos autos noticiem danos no túmulo (supressão do nome do falecido na lápide, extremidades quebradas e trincadas e ausência de imagem santa antes instalada – ID 5777215 e 5777216), tenho que assiste parcial razão ao Recorrente ao afirmar que o recibo de prestação de serviços que lastreia o pedido de indenização (ID 5777220) não está apto a demonstrar com precisão que o valor de R$ 5.500,00 equivale à extensão do dano sofrido.

Embora o
an debeatur
esteja suficientemente demonstrado dos autos, é certo que o
quantum debeatur
deve equivaler à extensão do dano ocorrido, pois, como cediço, “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944 do CC).

Nesse contexto, nota-se que, diferentemente do que afirma o Recorrido, não é possível afirmar que o valor de R$ 5.500,00 refere-se a serviço de reparos na sepultura.

A uma, porque o recibo é datado anteriormente ao óbito. A duas, porque a especificação do serviço no recibo é genérica (“túmulo lateral no granito branco”), fato que não permite, portanto, afirmar que o serviço prestado refere-se especificamente ao conserto dos danos à lápide a que alude esta demanda.

Ao contrário, o fato de o recibo ser datado anteriormente ao óbito e conter descrição genérica leva a crer que o serviço se refere, de um modo geral, à aquisição, instalação da lápide, inclusive, porque, de rápida pesquisa na internet, se obtém a informação de que o preço de uma lápida de granito gira em torno do valor apontado no recibo.

Assim, sob pena de enriquecimento sem causa, não é possível imputar o dever de indenizar no valor de R$ 5.500,00, ao passo que também não se mostra possível ignorar o fato de que há dano suficientemente evidenciado dos autos, merecedor de reparação.

Nesse contexto, o órgão julgador, em exercício de valoração das regras de experiência (art. 5º da Lei 9.099/95), bem como concretizando o dever de decidir de forma justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6º da Lei 9.099/95), reputa que a fixação de
quantum debeatur
em R$ 2.750,00 se revela adequado, justo e compatível ao dano material sofrido.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir o montante indenizatório fixado a título de indenização por danos materiais para R$ 2.750,00, mantendo incólume a r. Sentença nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)